Tribunal: TJMT
Processo: 1034493-31.2022.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034493-31.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TAMIRES FERNANDA MACIEL DE CARVALHO SOUZA - CPF: 061.391.011-74 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

-
IM
PROCEDÊNC
IA
-
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO -

MÉRITO:
ANOTAÇÃO NO
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
-
ALEGAÇÃO DE
DÉBITO PRESCRITO -
FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO
NÃO COMPROVADO
- ART
. 373, I
,
DO CPC

- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO ÀS NORMAS DO ART. 80 DO CPC/15 -

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao
princí
pio
da dialeticidade
, desde que apresente os motivos para a reforma da decisão, assim, deve ser rejeitada a preliminar d
e não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

A teor do art. 373, I, do CPC/15, constitui ônus da parte autora a comprovação, ainda que mínima, do direito alegado, assim,
à
míngua de comprovação, de
ve
ser
mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

De
ve
ser afastada a condenação por litigância de má-fé, se a hipótese dos autos não se subsome às condutas do art. 80
d
o CPC/
15.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
r
ecurso de
ap
elação
c
íve
l
interposto p
or

TAMIRES FERNANDA MACIEL DE CARVALHO SOUZA

contra a sentença
proferida
nos autos d
a

Ação Indenizatória por Danos Morais

ajuizada em face de

BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO
, atualmente
BANCO BRADESCO S/A
,

que
julgou
im
procedentes os pedidos
da inicial
,
bem como
a

condenou ao pagamento
das custas judiciais e a
os honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
%
(dez por cento)
sobre
o valor da causa
, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter lhe sido concedida a gratuidade de justiça
.

E ainda,
a
condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor corri
gido da causa.

Por fim, determinou “...
Extraia a Sra. Gestora fotocópia dos autos para encaminhamento ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Mato Grosso, para apuração de falta funcional do advogado JOZAN GOMES DE ANDRADE, OAB/MT 29.187-A, e eventual aplicação de pena
.
”
-

ID nº 1
941
29662
.

Sustenta
a
recorrente
em suas razões recursais
o equívoco da sentença,
pois foi
negativada
em razão de débito de cartão de crédito feito em janeiro/2017
,
cujas prestações deixaram de ser pagas e permaneceu com apontamento insc
rito no SCR-BACEN, mesmo após a ocorrência da prescrição.

Aduz que
a
Resolução
CMN 5.037/2022 que alterou a Resolução
457
1
/2017 do BACEN
,
em seus art. 2º, II e 14,
parágrafo
único,
estabelece que as instituições financeiras devem continuar informando
à

a
utarquia acerca de débito
s
com atraso

igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo
,
ressalva no parágrafo único que tais

informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeira
s
. L
ogo
,
se

deduz que es
s
es registros devem ser retirados do REGISTRATO SCR-BACEN.

Assegura que a jurisprudência do STJ é uníssona em afirmar que o SCR-BACEN é órgão restritivo de crédito
,
de modo que equivocada a
sentença
da magistrada singular.

No que tange à condenação em litigância de má-fé, a
lega que a magistrada sequer julgou a pretensão autoral
e profere ataques ao causídico dos autos sob o fundamento de
se deparar com dezenas de ações similares em trâmite sob o patrocínio des
s
e patrono,
inclusive
confundindo pretensão de indeni
zação em razão da cobrança de dívidas prescritas ou fraude.

Ressalta que as ações distribuídas nas comarcas de Cuiabá e Várzea Grande indicam o labor do patrono nos últimos 5 (cinco) anos, indicando um número médio mensal inferior a 15 novas demandas por mês, registrando que todas as audiências, petições e sustentações orais são realizadas exclusivamente pelo causídico.

Sob tais alegações, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente com a condenação da recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000
,00
e para
afastar
su
a condenação por litigância de má-fé.

Em c
ontrarrazões

no
ID nº 194
129669,
a
instituição financeira alega violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, requer
o desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, no que se refere à
preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
, alegada pela apelada,
de ser rejeitada.

Isso porque,
é
cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Assim, a parte apelante

deve atacar especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater e a simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao
princípio
, desde que apresente
a
recorrente os motivos para a reforma da decisão
.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há pedido
expresso
de reforma da sentença, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, pelo que,
rejeito

a preliminar
suscitada
.
-

No mérito
, d
e
todo o processado,
constata-se que
razão
não
assiste

à

apelante,
deve
ndo
ser mantida a sentença
ainda que outros fundamentos
.

Com efeito,
sustenta a recorrente
que teve crédito recusado em razão da existência de restrições em seu nome no Sistema de Informação de Crédito do
Banco Central do Brasil – SCR,
a qual
, no seu entender,
é indevida, sobretudo em razão da
ocorrência da
prescrição
, de modo que propôs a presente ação pretendendo a baixa da inscrição, bem como indenização por danos morais.

Ocorre que
, a despeito de divergências jurisprudenciais sobre o tema,
comungo do entendimento
de
o simples
registro d
e uma
operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central, por si só,
não é capaz
de configurar
situação desabonadora
,
à exceção
dos casos
de informação incorret
a no referido relatório
, sobretudo nos campos “vencido” e “prejuízo”, ou
,

quando da
manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.

Na hipótese,
embora
insist
a
na ocorrência da prescrição do débito
constante do referido cadastro
, a parte autora não logrou comprovar
minimamente o direito alegado, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, I, do CPC/15
.

Nesse sentido,
a última anotação feita pela parte
requerida
consta
d
o mês
11
/201
7
(ID nº 194127787)
e
não há nenhuma comprovação nos autos de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos
, contados do vencimento
do débito
.

Não se desconhece tratar-se de demanda consumerista com a possibilidade de inversão do ônus da prova
com a
atribuição à parte requerida da desconstituição do direito alegado pela autora, contudo, tal prerrogativa não foi conferida à recorrente
pelo juízo de primeiro grau
, de sorte que a ela
- parte autora -
cabia a comprovação do direito aventado.

Em caso
s
semelhante
s
, a conclusão não foi outra, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO -
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO – PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA – 5 ANOS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo a manutenção indevida de seu nome junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), além do prazo prescricional da dívida. 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial. 3. É sabido que as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas (Resolução 4.571/2017 Bacen), servindo este Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados, a fim de permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes. 4. Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
5. A existência do registro de operação de crédito no Sistema de Informações do Banco Central não é capaz, por si só, de configurar situação desabonadora. Exceto em caso de informação incorreta, sobretudo nos campos “vencidos” e “prejuízos”, ou em caso de manutenção da anotação em prazo superior a 05 (cinco) anos.
6. In
casu
, em que pese as razões recursais, verifico na consulta acostada à exordial que, ao contrário do que foi defendido pela parte Autora, a última anotação feita pela parte Ré consta somente até 05/2018. Logo, não há nenhuma comprovação nos autos de que a dívida permaneceu inscrita por prazo superior a 05 (cinco) anos. 7. Em que pese se trate de relação de consumo, era de incumbência da Recorrente comprovar a existência do alegado ato ilícito, esta pela qual não se desincumbiu na medida em que não foi verificada a manutenção do débito junto ao sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR) além do prazo quinquenal alusivo à prescrição da dívida, razão pela qual a manutenção da improcedência é a medida que se impõe. 8. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS. BANCÁRIOS.ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO
INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO PREJUÍZO. INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO. Restando comprovado à inadimplência do autor referente a faturas de cartão de crédito, devida é a inscrição de seu nome no SCR – Sistema de Informação de Crédito. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos. Recurso provido. (N.U 1026505-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.
(N.U 1013989-47.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

RECURSOS INOMINADOS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO JUNTO AO SISBACEN (SCR) – INSURGÊNCIA DOS RECLAMADOS – INSCRIÇÃO EXCLUÍDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO –
PRESCRIÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – FALHA DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Reclamante não logrou êxito em comprovar a manutenção da inscrição perante o SCR após ocorrida a prescrição da dívida, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC. 2. Assim, não se vislumbra a prática de nenhum ato ilícito pelos recorrentes, de modo que a sentença que julgou procedente a pretensão inicial merece reforma, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. 3. Recursos conhecidos e providos.
(N.U 1031979-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO. Anotações junto ao SCR do BACEN nos campos “a vencer” e “vencido”, os quais não ostentam as vezes de restritivo de crédito.

Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrida/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos.

Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito. Dano moral não caracterizado. Sentença que comporta reforma. Recurso provido.
(N.U 1024357-72.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023)

Desta feita, de
ve
ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

No que se refere à condenação da parte autora às penas de litigância de má-fé, n
ão obstante mantida a improcedência da
demanda
em sede recursal,
tenho por
incabível
no caso dos autos,
porquanto não se
amolda
às alíneas
do art. 80 do CPC/15.

Des
se modo,
dou parcial
provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação da parte autora às penas de litigância de má-fé.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024